Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-03.2023.8.11.0052
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000649-03.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELENILSON DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 947.629.101-04 (APELANTE), RAISA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 086.532.861-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES
.
PALAVRA DA VÍTIMA
FIRME E COERENTE NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
E CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/41)
, à pena de
22
dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

2.
Fatos relevantes: (
i
) condenação fundamentada no depoimento da vítima, que narrou, de forma coerente e detalhada, a dinâmica das agressões;
(
ii
)
versão da ofendida corroborada por depoimentos prestados em juízo.

3.
Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Em delitos cometidos
às escusas, é inevitável que se conceda maior valia a versão da vítima
, sobretudo se esta é corroborada pelo
acervo probatório.

6. N
arrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica
nas duas fases da persecução penal
,
corroborada por depoimentos presta
dos em
juízo,
atinge
o
standard
de prova necessário para a condenação do apelante
, mormente diante da ausência de outros elementos de convicção que a refutem.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21
,
caput
;
CPP, art.
386, VII
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do acusado
Elenilson da Cruz Nascimento
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rio Branco
, nos autos d
a
ação penal n.
100
0649
-
03
.202
3
.8.11.00
5
2
, que o

condenou pela prática
da contravenção penal de vias de fato (art.21,

caput
,
Decreto-
L
ei
n. 3.688/41)
,
à
pena de
22
(
vinte e dois
) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime
inicial

aberto
,

bem como o absolveu do delito de ameaça

(art.147,
caput
, CP)
.

Nas
razões recursais
, a
defesa técnica pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas
, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal

(id.
269437312
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público pugnou pelo

desprovimento

do apelo
(id.
269437317
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento

do recurso (id.
280110854
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante

Elenilson
da Cruz Nascimento
foi
inicialmente
denunciado
pel
a prá
tica dos
delito
s
de
tentativa de estupro (art.213,
caput
c/c art.14, II, CP)
e de ameaça (art.147,
caput
, CP)
, com base n
o seguinte contexto fático narrado na exordial
:

“(...)
FATO 01 – Art. 213, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal

Consta dos inclusos autos Inquérito Policial que durante a madrugada do dia 16 de fevereiro de 2023, em residência particular localizada na Rua Minas Gerais, nº 15, Rio Branco/MT, ELENILSON DA CRUZ NASCIMENTO, com consciência e vontade, constrangeu, mediante violência, a vítima
Raisa
de Oliveira Barros para com ele praticar conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele praticasse outro ato libidinoso, não consumando o crime
por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na resistência apresentada pela vítima nesta situação, conforme comprovam os elementos do IP 69/2023.

FATO 02 – Art. 147, caput, do Código Penal

No dia 19/02/2023, em horário matutino, no mesmo local do FATO 01, o denunciado ELENILSON DA CRUZ NASCIMENTO, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras e meios simbólicos, de causar mal injusto e grave à vítima
Raisa
de Oliveira Barros, ao proferir, entre outros, vocábulos pedindo se a vítima estava assustada e ao passar na frente da sua residência, conforme se verifica nas informações que instruem o IP 69/2023.

Segundo restou apurado, no dia do FATO 01, estava havendo um velório em que o marido da vítima estava presente.

Em dado momento da madrugada, o denunciado se deslocou até a residência da vítima por saber que ela estava sozinha, chamando-a na porta.

Após a vítima atendê-lo, o denunciado teria agarrado ela, tentando praticar os atos sexuais, não obtendo sucesso vez que a vítima teria reagido e entrado em luta corporal com o denunciado, tendo a vítima inclusive batido a cabeça no tanque de lavar roupas, momento em que o denunciado teria fugido do local, mas antes falando para a vítima não contar para seu marido sobre o ocorrido.

Poucos dias após o ocorrido, sabendo que a vítima estava sozinha em sua residência, o denunciado passou em frente e ainda falou, entre outras palavras,
‘
Tá

assustadinha
? Fica não
’ (...).” (id.
269437268
)
.

Em sede
d
e
audiência de instrução e julgamento,

o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia,

nos termos do artigo 384,
caput
, do Código de Processo Pe
nal
,
para
atribui
r
ao réu a prática da contravenção penal
de
vias de fato
(
art.21,
caput
, Decreto-Lei
n. 3.688/1941)
,
em substituição a imputação inicial de
estupro tentado
, preservando
a denúncia quanto ao delito de ameaça
. Assim,
postulou
que
a narra
tiv
a

d
os fatos
fosse
adequada para os
seguinte
s

termos
:

“(...)
Segundo restou apurado, no dia do FATO 01, estava havendo um velório em que o marido da vítima estava presente.

Em dado momento da madrugada, o denunciado se deslocou até a residência da vítima por saber que ela estava sozinha, chamando-a na porta.

Após a vítima atendê-lo, o denunciado teria praticado vias de fato contra a vítima, agarrado ela e fazendo com que ela batesse seu corpo contra um tanque – atos que não deixaram
marcas.

P
oucos dias após o ocorrido, sabendo que a vítima estava sozinha em sua residência, o denunciado passou em frente e ainda falou, entre outras palavras,
‘
Tá

assustadinha
? Fica não
’
.

(...)”
(
id.
269437301
).

Ausente insurgência da defesa, a Magistrada

a quo

recebeu o aditamento da denúncia e
determinou o prosseguimento do feito (id.
269437303
).

Adiante, sobreveio sentença parcialmente procedente, condenando o recorrente
pela contravenção
de vias de fatos, à pena de

22
(
vinte e dois
) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,

e
o absolve
ndo
do delito de ameaça

(art.147,
caput
, CP)
.

Irresignada,

a
defesa postula a absolvição do acusado por
insuficiência de provas
, s
ob

o argumento
de
que a
condenação está subsidiada exclusivamente na palavra da vítima,
sem outras provas que a corroborem.

O
pleito absolutório não comporta provimento.

Conforme assente na jurisprudência dos tribunais pátrios e na doutrina, a prolação de um édito condenatório depende do alcance de um
standard
probatório, que consiste no “
grau de suficiência probatória mínima”
que o direito exige, a depender de cada caso concreto, para que uma hipótese fática possa ser considerada provada (PEIXOTO, Ravi de Medeiros.
Standards probatórios no direito processual brasileiro
. 2020. 317 f. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020, p.43-45).

No caso em comento, observa-se que o
standard
probatório se consubstancia no exame da preponderância da palavra da
vítima
sobre as demais provas coletadas no decorrer da persecução criminal, na medida em que

o delito
foi
perpetuado na ausência de qualquer testemunha ocular
.

Na espécie,
vítima
Raisa
de Oliveira Barros
relatou, de forma detalhada
e
coerente e a dinâmica dos fatos. Afirmou que o apelante era amigo próximo de seu esposo há cerca de 15 anos
.
No entanto,
explicou que ela
não possuía amizade direta com o acusado, limitando-se a cumprimentos discretos quando se encontravam.

Narrou que, no dia dos fatos, seu esposo saiu para um velório por volta das 21h30, momento em que decidiu deixar a porta da casa aberta, pois ele não sabia a hora exata de retorno. Durante a madrugada, foi surpreendida com a luz
na direção de seu
quarto e, acreditando ser seu esposo, levantou-se enrolada em uma coberta. Contudo, percebeu que era o apelante
à porta
, que insistia para que ela saísse para conversar.

Elucidou que i
nicialmente tentou recusar, mas acabou
saindo de casa
. Nesse momento, o apelante começou a segurá-la pelos braços,
e ela resistiu, entrando
em luta corporal
com o réu
na área da residência.
Afirmou que
o
recorrente não
pr
a
tic
ou
qualquer abuso sexual em seu desfavor e afirmou desconhecer a razão pela qual
ele a agarrou
pelos braços.

Explicou
que
tentou se soltar, mas o apelante continuava segurando-a, até que, em determinado momento,
bateu

sua
cabeça no tanque de roupas, o que fez com que o agressor a soltasse e fugisse do local, não sem antes pedir que ela não contasse nada sobre o ocorrido
(vide sentença – id.
269437305
– Pág.
3
).

O relato da
ofendida
é corroborado pelo depoimento do informante
Antônio Evangelista Soares
, esposo da vítima, que declarou que era muito amigo do apelante, com quem mantinha uma relação próxima há cerca de 15 anos. Afirmou que, no dia dos fatos, estavam no velório de um amigo em comum quando percebeu que o apelante havia desaparecido do local, vindo posteriormente a saber que este esteve em sua casa com a intenção de
importunar
sua esposa.

Explicou que soube do ocorrido somente após três dias,
quando a vítim
a lhe relatou que estava
em sua cama, quando ouviu barulhos na janela. Pensando ser
ele
,
ela
foi até a porta e abriu, mas se deparou com o acusado. Ela relatou que ele a puxou para fora, levando-a até a área externa
.
Segundo a esposa, o acusado a agarrou,
de modo que eles entraram em luta corporal
(
vide sentença – id.
269437305
– Pág.
4
).

A testemunha
Patrícia Duarte Sobrinho
Cochev
,
investigadora da polícia civil,
também prestou depoimento em juízo, relatando que a vítima lhe contou que o incidente ocorreu durante a madrugada, no mês de fevereiro.
Pontuou que a vítima a relatou que o acusado foi até sua casa e, p
ensando ser seu esposo, que estava em um velório, ela abriu a porta, mas se deparou com o apelante, que colocou a mão em seu ombro, apertou e desceu a mão até sua cintura. Sentindo-se desconfortável, a vítima começou a empurrá-lo, momento em que se iniciou uma luta corporal durante a qual
a vítima veio a bater a testa em um tanque.

A
investigadora
também confirmou que o marido da vítima relatou que o apelante estava no velório naquela noite e havia saído do local sem explicações, estando embriagado e possivelmente sob efeito de outras substâncias
(
vide sentença – id.
269437305
– Pág
s
.4).

O apelante, por seu turno, permaneceu em silêncio em ambas as fases judiciais, o que, embora constitua direito constitucional, não elide os demais elementos probatórios produzidos contra ele.

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade d
a contravenção penal
e a autoria do apelante estão sobejamente comprovadas nos autos, diante da versão coerente
da ofendida em ambas as fases da persecução penal.

Além disso, a versão da ofendida se encontra substancialmente corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente, os rela
tos do informante
Antônio

e da testemunha

Patrícia
,
que confirmaram em seus respectivos depoimentos o mesmo cenário fático descrito pela vítima sobre
a ocorrência da contravenção de vias de fato.

Não há, portanto, como prosperar a tese absolutória apresentada pela defesa, uma vez que a palavra da vítima se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, sendo suficiente para embasar a condenação, ainda que inexistam testemunhas presenciais do fato.

Ademais, cumpre salientar que não se colhe dos autos qualquer prova de que a vítima ou sua família tenham motivos para imputar ao acusado falsamente os fatos narrados na denúncia.

Por conseguinte, conclui-se que as alegações trazidas pela defesa não são aptas para amparar a reforma da decisão singular, visto que a materialidade e autoria d
a contravenção
se encontram suficientemente demonstradas pelo acervo probatório.

Assim
, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso

interposto pelo réu
Elenilson da Cruz Nasci
mento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025